Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713783-91.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARISLAN CORREA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Após o envio das informações solicitadas, aguarde-se o julgamento do habeas corpus noticiado no ID 75816064. Brasília, 3 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal